Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700206-69.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ANDERSON DA SILVA SANTOS E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. REGRA DO ART. 100, § 8o, DA CF. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. DISTINGUISHING. CRÉDITO AUTÔNOMO, UNO E INDIVISO FIXADO DE FORMA GLOBAL. EXECUÇÃO PROPORCIONAL À FRAÇÃO DE CADA LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo tirado de decisão proferida no cumprimento de sentença proferida em ação ordinária coletiva ajuizada por sindicato que autorizou a expedição de RPV referente aos honorários advocatícios de forma proporcional à fração devida aos exequentes os quais figuram no cumprimento de sentença, cada um, como litisconsorte ativo facultativo. A ordem de pagamento deferida nos autos, portanto, beneficiará o advogado do sindicato que atuou na causa coletiva e obteve a vitória. 2. Impedir o fracionamento dos honorários advocatícios oriundos de processo judicial coletivo único, não descaracteriza a natureza autônoma da verba, tema disciplinado no RE no 564.132-RG, no Enunciado no 47 da Súmula Vinculante e no artigo 23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). 3. A decisão proferida em quatro Embargos de Divergência (RE 919269 ED-EDv/RS; ARE 930251 AgR-ED-EDv/RS; ARE 797499 AgR-EDv/RS e RE 919793 AgR-ED-EDv/RS) no sentido de que a execução dos honorários advocatícios na hipótese em discussão nos autos seja feita de forma una e indivisa pacificou a jurisprudência do STF sobre o tema do seguinte modo: “1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição". 4. O entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que os honorários advocatícios fixados em ação coletiva não podem ser desmembrados em relação a cada litisconsorte é também reverberado nesta Corte. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927 do CPC, 23 e 24, § 1o, ambos da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), bem como 100, § 8o, da Constituição Federal, ao enunciado 345 da Súmula do STJ, e à Súmula Vinculante 47 do STF, ao argumento de que o acórdão combatido não teria observado os precedentes jurisprudenciais da Corte Suprema. Entendem que seria direito do advogado executar, de forma autônoma, os honorários advocatícios, já que o valor destes não se confundem com o montante principal. Afirmam que impedir o fracionamento dos honorários advocatícios oriundos de processo judicial coletivo único não descaracterizaria a natureza autônoma da verba. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, asseveram ofensa ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, bem como 489, § 1o, 927 e 1.022, todos do CPC, 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, bem como à Súmula Vinculante 47 do STF, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Requerem a condenação do recorrido em honorários de sucumbência, segundo os ditames do artigo 85, § 2o, do CPC, e que que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rennan Alef Alves Cunha, OAB/DF 55.292 (ID 29381534 e ID29381640). Pleiteiam, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 927 do CPC, bem como 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, e à Súmula Vinculante 47 do STF. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, é impossível a expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios” (AgInt no REsp 1.775.676/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2019). No mesmo sentido: REsp 1934280, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 21/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Igualmente o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 345 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). Da mesma forma, o apelo não pode transitar em relação à contrariedade ao artigo 100, § 8o, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). O recurso especial também não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porquanto, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. Demais disso, “A divergência realizada a partir de enunciado sumular não autoriza a interposição de recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, a qual deve ser apresentada com os precedentes que originaram a Súmula (AgInt no AREsp 1390123/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 23/4/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à indigitada ofensa ao artigo 100, § 8o, da CF, e à Súmula Vinculante 47 do STF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o firmado pela Suprema Corte. Confira-se: “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de divergência nos REs 919.269/RS, 919.793/RS, 930.251/RS e no ARE 797.499/RS, concluiu que, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8°, da Constituição Federal” (ARE 1311466 AgR / SP Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/4/2021). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1249987 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2020). No mesmo sentido: Rcl 48214 MC / SP, Min. ROSA WEBER, DJe 22/7/2021. Da mesma forma, o apelo extremo não merece prosseguir quanto ao malferimento aos artigos 489, § 1o, 927 e 1.022, todos do CPC, bem como 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, na medida em que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “Afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1331432 AgR/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/10/2021). O extraordinário também não deve subir pelo fundamento da alínea "c", visto que os recorrentes não desenvolveram qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. No que diz respeito aos pedidos de condenação do recorrido em honorários de sucumbência, segundo os ditames do artigo 85, § 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência e, quanto ao de majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13696/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/11/2020, e STF – RE 1221446 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 1o/9/2020). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021 e o ARE 1302156/MG, relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 19/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Rennan Alef Alves Cunha, OAB/DF 55.292 (ID 29381534 e ID29381640). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027